Tribunal: TJDFT
Processo: 0700359-43.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO. CITAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PRELIMINAR. DESISTÊNCIA DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTESTAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. VERBA DEVIDA.
1. Extinto o processo sem resolução de mérito em razão da desistência da parte autora, requerida após a citação do Distrito Federal e da apresentação de manifestação preliminar, é por ela devida a verba honorária sucumbencial, ainda que não tenha sido apresentada contestação (CPC/2015 90). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.
2. Deu-se provimento ao apelo do Distrito Federal.